Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: LEONDES DIAS DOS SANTOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal